Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701574-79.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MADUREIRA GUEDES DA SILVA, JOSEANE TAVARES OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS TOCANTINS DE MENDONCA, MARIO FERNANDO TORRES DE ASSUNCAO GUTIERRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n.: 0701298-62.2020.8.07.0018, no qual restou indeferido o pedido de transferência dos valores devidos para a conta do advogado dos credores. Na via do presente recurso, os agravantes sustentam que no instrumento do mandato outorgado ao advogado consta poder expresso para receber e dar quitação, o que legitima a expedição do alvará eletrônico diretamente em nome do procurador. Pedem “a concessão de tutela de urgência recursal reformando a decisão interlocutória agravada (ID 107495835) a fim de possibilitar que o patrono levante ou transfira para sua conta bancária valores decorrentes de pagamento de RPV e de depósito judicial destinado à parte representada.” É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Cabe ressaltar que, conforme restou demonstrado pela documentação acostada aos autos, ID 30839201, nas procurações consta a outorga de poderes expressos ao advogado dos agravantes para dar quitação e promover o levantamento de valores, o que equivale ao mesmo que receber. Sobre o tema, dispõe o Provimento Geral da Corregedoria de Justiça: "Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exeqüente § 2o Revogado § 3o A instituição bancária dispõe de até 24 (vinte e quatro) horas, contadas da apresentação do alvará, para a liberação do valor em favor do beneficiário. § 4o A instituição bancária consultará a autenticidade do alvará no site do Tribunal, por meio do código de certificação constante do documento. § 5o O alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos." Nestes termos, o que se exige para a expedição de Alvará de Levantamento em nome do Advogado é a existência de instrumento de mandato com poderes expressos para receber e dar quitação. No caso, o Dr. Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398 possui poderes para dar quitação e promover o levantamento de valores. Portanto, o causídico está apto para levantar os valores devidos aos seus clientes em razão do cumprimento de sentença, estando presente a plausibilidade do direito invocado. Por fim, o perigo da demora reside justamente em que se retarde a expedição do ofício de transferência da quantia devida aos agravantes, prejudicando o recebimento do crédito. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar o recebimento das quantias devidas aos agravantes pelo advogado Dr. Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398, inclusive em conta bancária de sua titularidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito